Tribunal: TJES
Processo: 5002464-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002464-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMENIC BRANDY FRANCA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão contida no id. 746964, proferida no Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Romenic Brandy França, na qual o Magistrado de origem determinou liminarmente o fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da intimação, do medicamento “Humira Adalimumabe 40mg”, fornecendo-lhe todo o tratamento e demais medicamentos que o autor vier a necessitar para restabelecer sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), aplicável ao Secretário de Estado da Saúde, ou quem suas vezes o fizer.

Em suas razões (id. 746961), o agravante alega que
(
a) o agravado não comprovou o preenchimento de todos os Protocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas (PCDT) necessários para o fornecimento gratuito do fármaco,
(
b) embora o medicamento Adalimumabe 40mg/0,4ml esteja padronizado no SUS para a moléstia de que é portador, o
agravado
não apresentou os laudos médicos que justificassem fundamentadamente a impossibilidade de utilização dos fármacos Azatioprina ou Metotrexato (também padronizados),
(
c) o fármaco Azatioprina não é contraindicado em pacientes com depressão, ao passo que o medicamento Adalimumabe, por sua vez, causa ansiedade, depressão e insônia, ou seja, o fármaco pretendido, na verdade, seria contraindicado para a condição clínica do paciente, tendo em vista seu quadro psicossomático,
e
(
d) o fármaco indicado pela SESA (Azatioprina) constitui alternativa terapêutica eficaz e mais econômica aos cofres públicos, posto que o custo do tratamento mensal com Adalimumabe seria de R$ 5.422,65 (cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), sendo que uma caixa daquele medicamento com cinquenta comprimidos custa em torno de R$ 100,00 (cem reais).

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento.

Laudo do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT no id. 766160.

Contrarrazões no id. 844623.

Vitória-
ES
,
16 de junho

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se o Estado do Espírito Santo deve ser obrigado a fornecer ao agravado o
medicamento “H
umira
A
dalimumabe
40mg”.

I
nicialmente, registro que
não há que se falar em competência da Justiça Federal, eis que

“
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 042090006612, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021).

O

Superior Tribunal de Justiça
, conforme acórdão proferido no REsp 1.657.156/RJ sob a
sistemática
dos recursos repetitivos,
estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados
, nestes termos:

“
A con
cessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamen
to.[...]” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Os laudos médicos constantes no id. 746963, assinados por médico gastroenterologista, dão conta de que o agravado possui doença inflamatória intestinal (Doença de Crohn), com dezessete anos de evolução e situação agravada no período de pandemia, encontrando-se muito sintomático, com inúmeras diarreias líquidas com muco e sangue, além de ter emagrecido dez quilogramas.

O médico do agravado ressalta ainda que esse possui um forte quadro psicossomático, alternando momentos de intensa ansiedade e depressão grave, com tendência ao suicídio, razão pela qual contraindica o uso de “Imunosupressor tipo Azotioprina”.

Por sua vez,
o laudo do Núcleo de
Assessoramento Técnico – NAT de id. 766160 indica que
“
na documentação médica juntada aos autos e encaminhada a este Núcleo, não constam informações detalhadas dos tratamentos previamente instituídos com todas as opções padronizadas de acordo com o protocolo supracitado
”

(p. 5),
sugerindo que a SESA fornecesse maiores informações, em razão de já existir um processo administrativo, nos seguintes termos:

“
No entanto, considerando se tratar de medicamento padronizado na rede pública estadual de saúde para tratamento da doença que aflige o Requerente, considerando que o paciente já possui processo administrativo pleiteando o medicamento Adalimumabe, considerando que após avaliação da médica da SESA, foi solicitado maiores informações e esclarecimentos ao médico assistente, este Núcleo sugere que tais informações sejam apresentadas à SESA para nova avaliação”. (g. n.)

O

Estado do Espírito Santo
foi intimado para se manifestar acerca do processo administrativo,
esclarecendo que o caso foi analisado pela Comissão Estadual de Farmacologia Terapêutica (CEFT), que negou o fornecimento do medicamento, haja vista o não preenchimento dos critérios do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Doença de Crohn definidos pelo Ministério da Saúde.

E
ntretanto, consta nos ids. 1224104, 1224105 e 1224106 laudos médicos comprovando a imprescindibilidade do fármaco para o correto tratamento do agravado, que já o utiliza há sete meses, sem intercorrência.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. REQUISITOS FIRMADOS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMARCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
O

Superior Tribunal de Justiça
, conforme acórdão proferido no REsp 1.657.156/RJ sob a
sistemática
dos recursos repetitivos,
estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados
,
quais sejam a
(i)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito,
e
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

2 – O
laudo confeccionado pelo NAT -
Núcleo de Assessoramento Técnico
confirmou que o
medicamento
pretendido (
Adalimumabe
)
é
padronizado na rede pública estadual de saúde para tratamento da doença que aflige o
agravado, havendo laudos médicos comprovadores da imprescindibilidade do uso do mesmo
.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

conhecer e negar

ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 13 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.